Tribunal: TJPA
Processo: 0812633-72.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812633-72.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELIETE MIRANDA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. VICIO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a impetrante o reconhecimento de nulidade das provas obtidas no curso da investigação criminal, com o seu desentranhamento dos autos e consequente trancamento da ação por ausência de justa causa para persecução penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ilegalidade do ingresso policial no domicílio da paciente; ii) a apreensão e acesso ilícito aos dados de aparelhos celulares; iii) a quebra de cadeia das provas digitais; iv) vícios no reconhecimento fotográfico da paciente; v) ausência de justa causa para a ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que a via estreita do
habeas corpus
é inadequada para análise de provas concernentes à autoria delitiva uma vez que não comporta dilação probatória, sendo a apreciação da matéria incompatível com o rito sumário do
mandamus
e que deve ser analisada ao longo da instrução processual, quando o magistrado decidirá fundamentadamente, com base em tudo o que for provado, sobre a validade ou não das provas e a ocorrência ou não do delito.

4. Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, tenho que este igualmente não prospera, pois os fatos aduzidos pela impetrante, mormente à nulidade das provas e ausência de justa causa são relativos ao mérito da demanda, e a via estreita do
habeas corpus
não comporta imersão na prova, ou seja, amplo e detido exame da matéria de fundo, pois tal proceder se mostra inviável na via eleita.

5. Ressalto, por necessário, que em havendo indícios de ocorrência de ilícito penal, ainda que em tese, deve-se apurar sua autoria e, do cotejo entre os argumentos formulados pela defesa e as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, não observo flagrante ilegalidade que justifique a concessão, de ofício, da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus se situa no campo da excepcionalidade, sendo medida que somente deve ser adotada quando houver nítida comprovação da atipicidade da conduta e da incidência de causa de extinção de punibilidade e, caso seja típica, se revele de plano que o réu não é autor do delito, circunstâncias que não se denota no caso em análise.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 764.760/RJ (2022/0258561-4), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 06/03/2023, P. 14/03/2023; TJ/PA, HC nº 0805199-37.2022.8.14.0000, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, J. 24/05/2022; STJ, AgRg no RHC nº 214.469/GO (2025/0129133-6), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 01/07/2025, P. 04/07/2025; STJ, AgRg no RHC nº 205.442/GO (2024/0373739-1), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 01/7/2025, P. 04/07/2025; STF, HC nº 180.869 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1ª T., J. 29/05/2020, P.15/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
da presente ordem, e na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em onze de agosto de dois mil e vinte e cinco

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Eliete Miranda da Costa
, sob o patrocínio de advogada particular, com fulcro no
artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal de 1988
e
artigo 647, do Código de Processo Penal
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 27760467, a impetrante informou que a ora paciente foi
denunciada
como participante no
crime de homicídio
que
ceifou a vida
do nacional
Otacílio José Queiroz Gonçalves
, Policial Militar da Reserva, perpetrado por outros
três indivíduos
, com emprego de arma de fogo, em frente à sua residência, no dia
23 de abril de 2023
.

Segundo narrou a
peça acusatória
, a ora paciente teria sido
responsável
em acompanhar a rotina diária da vítima, além de providenciar moradia e alimentação aos algozes até a data de execução do crime.

Pontuou que, todavia, o
procedimento investigativo
que resultou na
incriminação
da ora paciente está eivado de
nulidades
, quais seriam, em apertada síntese:
i) o ingresso ilegal dos Policiais Militares em sua residência, sem autorização judicial; ii) o indevido acesso e apreensão de aparelhos celulares; iii) a quebra de cadeia de custódia das provas digitais; iv) a inobservância das formalidades legais do artigo 226 do CPP quanto ao reconhecimento fotográfico da paciente; e, v) a ausência de justa causa para a ação penal
.

Com base em suas alegações, requereu a
concessão do pedido de liminar
, determinando-se o
sobrestamento
da
Ação Penal nº 0809417-98.2024.8.14.0401
, até o julgamento da presente ordem.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, para que sejam
reconhecidas
as
nulidades processuais
indicadas, com o consequente
desentranhamento

das provas obtidas ilicitamente
, e o
trancamento da ação penal
.

Juntou documentos pertinentes à instrução do feito.

Acolhida a
prevenção
suscitada nos autos,
reservei-me
para apreciar o
pedido de liminar
após as
informações
da autoridade inquinada coatora acerca das
razões
suscitadas pela impetrante, ID 27880412.

Em sua
resposta
, ID 27914999, o juízo
a quo
prestou os seguintes esclarecimentos,
in verbis
:

“(...). A paciente sustenta: • do suposto ingresso ilícito de policiais em sua residência, sem mandado judicial e sem flagrante delito; • da apreensão e acesso indevido a dados de aparelho celular; • da violação da cadeia de custódia; • de vícios no reconhecimento fotográfico; • e do suposto cerceamento de defesa decorrente da ausência de transcrição integral das conversas de Whatsapp. A alegação de que a entrada no imóvel da paciente se deu de forma ilegal já foi expressamente enfrentada e indeferida por este Juízo em decisão fundamentada. Reitero abaixo os principais pontos daquela deliberação, cuja motivação permanece válida e aplicável ao caso: “A defesa sustenta que a entrada no imóvel de ELIETE teria se dado sem ordem judicial e sem o consentimento da moradora, afastando a hipótese de flagrante. Contudo, o contexto apurado evidencia fundadas razões para o ingresso, diante da proximidade temporal dos fatos investigados e da suspeita concreta de que a residência estaria sendo utilizada como abrigo por pessoas envolvidas com homicídio. [...]. A entrada no domicílio, sem mandado judicial, mostra-se legítima diante da existência de fundadas razões que indicavam a ocorrência de crime permanente, hipótese em que a situação de flagrância se prolonga no tempo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida.” Tal medida foi devidamente controlada judicialmente a posteriori, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou ausência de justa causa. No tocante ao acesso aos dados do aparelho celular, cumpre esclarecer que: • PALOMA, filha da paciente e irmã da coacusada, prestou autorização formal e expressa, na presença de sua advogada, para o acesso aos dados do celular em uso. • A jurisprudência do STJ, inclusive no HC 568.693/SP e HC 598.051/SP, reconhece a validade da autorização concedida pelo usuário habitual, ainda que não seja o proprietário formal. • Ademais, consta decisão judicial, proferida na medida cautelar nº 0809015-51.2023.8.14.0401, autorizando previamente o acesso irrestrito aos celulares apreendidos, inclusive com uso de técnicas para desbloqueio e extração de dados. Assim, não houve qualquer ilicitude na análise do conteúdo digital, tampouco vício no consentimento, inexistindo prova de coação ou vício de vontade. A alegação de quebra da cadeia de custódia carece de demonstração concreta de prejuízo. A jurisprudência do STJ, a exemplo do HC 653.515/RJ e do Informativo nº 720, é pacífica ao exigir a comprovação de manipulação ou adulteração da prova para que se reconheça sua nulidade. No caso concreto, a defesa limita-se a levantar hipóteses abstratas, sem indicar qual perícia estaria viciada ou de que forma o conteúdo teria sido adulterado. A simples movimentação do aparelho entre as etapas da investigação não basta para invalidar os dados extraídos, notadamente quando acompanhados de laudos técnicos e registros formais. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico por suposta inobservância do art. 226 do CPP não procede. Importante destacar que o reconhecimento realizado não constitui a única base probatória da acusação, sendo corroborado por diversos outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, como depoimentos testemunhais e vínculos objetivos entre a paciente e os fatos apurados. Este juízo já determinou o regular prosseguimento do feito justamente porque o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes não revela ilegalidade flagrante. No presente caso: • O reconhecimento fotográfico não é o único elemento de convicção; • Há depoimentos testemunhais que identificam a paciente e apontam seu envolvimento com a logística dos autores do crime; •E não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa. Esse entendimento está respaldado em decisão da Segunda Turma do STF, no julgamento do AgRg no HC nº 245.849/SP (Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 30/09/2024), em que restou decidido que: “A não observância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP não gera nulidade do processo, ensejando, apenas, nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a demonstração de prejuízo para a Acusação ou para a Defesa, o que não ocorreu no caso em tela. [...] A ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com o objetivo de promover a análise aprofundada da prova penal ou o reexame do conjunto probatório regularmente produzido.” Também o Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante (AgRg no HC, rel. Min. do STJ, 2024), firmou que: “Não há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial.” Desse modo, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é no sentido de que o reconhecimento fotográfico não invalida a persecução penal se há outros elementos que corroboram a imputação, como ocorre no presente caso. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de transcrição integral das mensagens do WhatsApp não encontra respaldo jurídico, conforme entendimento consolidado do STF e STJ: “Não é obrigatória a degravação integral das comunicações interceptadas, bastando que seja assegurado às partes o pleno acesso às mídias gravadas.” (STJ, RHC nº 38.677) Neste caso, a defesa teve amplo acesso aos autos e não demonstrou requerimento indeferido de acesso às mídias ou qualquer restrição concreta que comprometesse o contraditório. Por fim, informa-se a Vossa Excelência que A entrada no domicílio da paciente se deu em contexto de flagrância decorrente da suspeita fundada de crime permanente. A diligência foi posteriormente controlada judicialmente, afastando qualquer ilegalidade. O acesso ao conteúdo do celular foi autorizado judicialmente e também mediante consentimento formal da usuária do aparelho, na presença de advogada. Eventuais alegações de nulidades já foram enfrentadas e indeferidas por decisão fundamentada deste juízo, com base em jurisprudência atualizada do STF e STJ. Informa-se ainda, que o processo de origem se encontra em fase de memoriais finais, tendo sido reiterações de intimação expedidas à defesa, que permanece inerte. Não há, portanto, qualquer prejuízo atual à ampla defesa ou ao regular prosseguimento da ação penal. (...).”

Com o retorno dos autos,
indeferi
o
pedido de liminar
, determinando o encaminhamento dos autos à
Procuradoria de Justiça
para os devidos fins.

Em
10 de julho de 2025
, ID 28258793, a impetrante peticionou requerendo sua intimação para
Sustentação Oral
presencial.

Nesta
Superior Instância
, ID 28392742, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não conhecimento
da ordem, diante da
inadequação da via eleita
e por
ausência de flagrante ilegalidade
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Como dito alhures, a impetrante objetiva, em síntese, o
reconhecimento
da
nulidade das provas obtidas ilegalmente
, com o seu
desentranhamento dos autos
e consequente
trancamento da ação penal
por
ausência de justa causa
.

Adianto, desde logo, que a presente ação mandamental
merece ser parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada
, conforme será explanado.

No que concerne à
alegada nulidade das provas
, pois produzidas a partir do
ingresso não autorizado
da
equipe policial
na
residência
da ora paciente, bem como pelo
acesso indevido à dados de aparelhos celulares
, configurando
quebra da cadeia de custódia
e, ainda, pelo
suposto vício
em seu
reconhecimento fotográfico
, tenho por
não conhecer do pleito
, pois, como cediço, a via estreita do
habeas corpus
é
inadequada
para
análise de provas
concernentes à
autoria delitiva
uma vez que
não comporta dilação probatória
, sendo a apreciação da matéria
incompatível
com o
rito sumário
do
mandamus
e que deve ser analisada ao longo da instrução processual, quando o magistrado decidirá fundamentadamente, com base em tudo o que for provado, sobre a validade ou não das provas e a ocorrência ou não do delito.

Sobre a
impossibilidade
de análise de provas por esta via, em razão do necessário
revolvimento fático probatório
que tal proceder demandaria, é a
pacífica jurisprudência
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR MEDIANTE ORDEM JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS POLICIAIS PRÉVIAS. ORDEM JUDICIAL FUNDAMENTADA E PAUTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. EXTRAÇÃO DOS DADOS POR CORPO TÉCNICO POLICIAL - NOS TERMOS DO MANDADO AUTORIZADOR. SÚMULA 182/STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. (...). X.
Importante então esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ
,
como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias
,
soberanas na análise dos fatos e provas
,
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus
,
que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
. (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 764.760/RJ (2022/0258561-4), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 06/03/2023, DJe de 14/03/2023).
Grifei

Quanto ao
pedido
de
trancamento da ação penal
, tenho que este igualmente
não prospera
, pois os fatos aduzidos pela impetrante, mormente à
nulidade das provas
e
ausência de justa causa
, como ao norte delineado, são relativos ao mérito da demanda e a via estreita do
habeas corpus
não comporta imersão na prova, ou seja, amplo e detido exame da matéria de fundo, pois tal proceder se mostra
inviável
na via eleita, devendo tais questões, como dito, serem dirimidas ao longo do processo criminal.

Nesta linha de cognição,
leciona
a melhor
doutrina jurídica
,
in verbis:

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

(Guilherme de Sousa Nucci. Código Penal Comentado. 15ª ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015)
.

Neste sentido é a
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
. Confira-se:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO PENAL ESTARIA BASEADA EM PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. NÃO ACOLHIMENTO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SÓ É CABÍVEL QUANDO HOUVER INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU DA FALTA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME, HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO. EVENTUAIS INCURSÕES ACERCA DA ILEGALIDADE DAS PROVAS IMPLICARIA NO REVOLVIMENTO DO PRÓPRIO ACERVO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL, O QUE É VEDADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Sabe-se que o trancamento de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da falta de provas de autoria e materialidade do crime, hipóteses não verificadas no caso. Precedentes do STJ
; 2. A denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa do paciente. A narrativa dos fatos está clara, com a individualização da conduta dos acusados. A peça acusatória, portanto, preenche todos os requisitos do art. 41 do CPPB. Igualmente, constata-se que a denúncia veio acompanhada de provas da materialidade e de autoria capazes de justificar a persecutio criminis. Logo, há justa causa para a ação penal.
Eventuais incursões acerca da ilegalidade das provas implicaria, por óbvio, no revolvimento do próprio acervo probatório da ação penal, o que é vedado em sede de habeas corpus, o qual é remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, que não admite dilação probatória
. (...)..
Sendo assim, em sede de cognição sumária, própria do rito do writ, não se vislumbra manifesta ilicitude da prova a ser declarada em habeas corpus
.
As informações da autoridade coatora noticiam que a ação penal ainda está no seu início
.
Assim, a declaração de nulidade de todo o acervo probatório e o consequente trancamento prematuro da ação penal é providência demasiadamente precipitada, mormente quando se vê que sequer começou a fase de instrução
. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0805199-37.2022.8.14.0000, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Seção de Direito Penal, Julgado em 24/05/2022).
Grifei

Ressalto, por necessário, que em havendo
indícios de ocorrência
de
ilícito penal
, ainda que em tese, deve-se apurar sua
autoria
e, do cotejo entre os
argumentos formulados pela defesa
e as
informações prestadas pela autoridade inquinada coatora
, tem-se que a ordem há que ser
denegada
, pois, a impetração de
habeas corpus
para
trancamento de ação penal
é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a
atipicidade da conduta
, uma vez que
inviável
, nesta estreita via, a apreciação de argumentos cuja demonstração demande
dilação probatória
, principalmente pela presente via impugnativa exigir
prova pré-constituída inequívoca
sobre os fatos ensejadores do direito postulado, fazendo-se
imprescindível
, portanto, a
existência de flagrante ilegalidade
ou
teratologia na decisão objurgada
a ser sanada na via eleita, o que não
se vislumbra no caso sob exame
.

Acerca da matéria o
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
pontificou:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. NATUREZA INQUISITORIAL. PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DE DEFENSOR. DEMORA JUSTIFICADA. DENÚNCIA APTA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. NEGADO PROVIMENTO.

1. (...). 6.
As alegações defensivas relativas à ausência de justa causa exigem análise aprofundada das provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. A denúncia está lastreada em elementos indiciários mínimos, suficientes para a deflagração da persecução penal
. 7.
O habeas corpus não é o meio adequado para veicular teses relacionadas à absolvição ou readequação típica de condutas, devendo ser discutidas mediante instrução probatória ordinária
. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ – AgRg no RHC nº 214.469/GO (2025/0129133-6), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 04/07/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SONEGAÇÃO FISCAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NEGATIVA DE AUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. REGULARIDADE DAS MEDIDAS. RESTITUIÇÃO DE BENS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O trancamento do inquérito policial ou ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando, de plano, forem comprovadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva
. 2
. A análise de alegações relativas à negativa de autoria, ausência de dolo ou atipicidade da conduta demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via mandamental, devendo ser examinadas no âmbito próprio da instrução processual penal
. (...). 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no RHC nº 205.442/GO (2024/0373739-1), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 01/7/2025, DJEN de 04/07/2025).
Grifei

Ressalto que a
1ª – Primeira Turma do c. Supremo Tribunal Federal – STF
decidiu que o
trancamento da ação penal
, por meio do
habeas corpus
, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano: a
atipicidade da conduta
; a
extinção da punibilidade
ou a
evidente ausência de justa causa
, o que não se observa no caso dos autos.

Trago à baila a ementa do mencionado julgado, nos seguintes termos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
.
Precedentes
. 2.
Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a atipicidade da conduta e a inépcia da queixa-crime
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF – HC nº 180.869 AgR, Relator (a): Ministro ROBERTO BARROSO, 1ª – Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020).
Grifei

Coadunando com o entendimento acima discorrido foi a manifestação da
Procuradoria de Justiça
em seu
parecer
, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“(...). Consoante o entendimento dos Tribunais Superiores, a ação de habeas corpus não pode ser utilizada como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a sua finalidade constitucional, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, em que a ordem poderá ser concedida de ofício. (...). Ressalte-se, ainda, que o habeas corpus não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório. A declaração de nulidade em writ, tal qual o trancamento da ação penal, somente é viável quando houve flagrante ilegalidade demonstrada de plano, sem que haja necessidade de incursão em fatos e provas, o que não se evidencia dos autos, haja vista que os documentos juntados não emitem a certeza da ocorrência de nulidade na prova produzida. (...).”
ID 28392742

Assim, por ser
inviável
a pretendida análise acerca da
ilegalidade das provas
e por
não se mostrar flagrante a nulidade aventada
, teses já suscitadas pelo paciente em sua
Resposta à Acusação
e devidamente refutadas pelo magistrado singular, bem como por não se observar, de plano, a
atipicidade da condut
a, a
extinção da punibilidade
e
ausência de justa causa à ação
,
não há como ser concedida a ordem
.

Diante do exposto, acompanho o
parecer
da Procuradoria de Justiça
CONHECER PARCIALMENTE
da presente ordem, e, na parte conhecida, pela sua
DENEGAÇÃO
, ausente flagrante ilegalidade que justifique a sua concessão de ofício.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/08/2025